Tribunal: TJES
Processo: 5000512-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000512-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILZA MARY GOMES SANTOS e outros (2)
AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONTEXTO FÁTICO
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, com base nas declarações de imposto de renda de Gilza, técnica de enfermagem, Ivanita, auxiliar de serviços gerais e Valdineia, técnica de enfermagem, juntadas em id n° 4128646, 4128673 e 4128675, é possível inferir que recebem cada uma em média R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês, o que somado a ausência de outros documentos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência, tem-se que as agravantes fazem jus ao beneplácito pretendido, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

3
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Gilza Mary Gomes Santos, Ivanita da Conceição
e
Valdineia Nascimento de Souza
contra decisão (id n° 4128644) proferida pelo juízo da 1
a
Vara Cível e Comercial de Linhares – ES que, em
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
, ajuizada em face de
Hotel Urbano Viagens e Turismos S.A.,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelas agravantes.

Em suas razões recursais (id n° 4127775), sustentam as agravantes

não possuírem condições de arcar com as despesas processuais oriundas deste feito sem prejuízo de seu sustento e de suas respectivas famílias. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em id n° 4201757, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelas agravantes (
processo nº
5010595-15.2022.8.08.0030
),
à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Pois bem. Resume-se a pretensão das agravantes na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que as autoras não comprovaram a hipossuficiência financeira declarada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese, diante do pedido de justiça gratuita formulado pelas autoras, o juízo de piso determinou as suas respectivas intimações para que comprovassem a hipossuficiência financeira declarada, por meio de declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios, sob pena de inferimento do benefício pretendido.

Na sequência, como dito anteriormente, a instância primeva indeferiu o beneplácito sob o argumento de que as autoras
Gilza
,
Ivanita
e
Valdineia
não comprovaram a hipossuficiência financeira prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.

No entanto, impõe-se ressaltar que, em que pese o determinado pelo juízo de piso, a
presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza,

e não o contrário, de modo que
não
se trata de
ônus d
o
requerente
a comprovação d
a situação de miserabilidade.
De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de
prova em contrário
, mas não por ausência de provas.

Assim, com base nas declarações de imposto de renda de
Gilza
, técnica de enfermagem,
Ivanita
, auxiliar de serviços gerais e
Valdineia
, técnica de enfermagem, juntadas em id n° 4128646, 4128673 e 4128675, é possível inferir que recebem cada uma em média R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês, o que somado a ausência de outros documentos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência, tem-se que as agravantes fazem, sim, jus ao beneplácito pretendido, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parecem que possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seus respectivos sustentos.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder às agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.